Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706283-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO CAR - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: KAROLINE RODRIGUES DE ARAUJO 00670607142, KAROLINE RODRIGUES DE ARAUJO, JOSÉ ARIMATEIA RODRIGUES DE ARAÚJO, CENIR MARIA DA SILVA Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Centro Car - Construção e Incorporação Ltda. (ID no 15931630, págs. 1-6) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto por ser manifestamente inadmissível, conforme ID no 15172307, págs. 1-3. Em suas razões, em suma, a embargante reitera os argumentos que embasaram o Agravo de Instrumento interposto e pleiteia que " modifique o r. acórdão, considerando a Teoria da Asserção, para, em sede de tutela antecipada, reformar a r. Decisão Interlocutória a fim de considerar os valores cobrados a título de reforma do imóvel, com a condenação dos Requeridos ao pagamento R$ 134.191,13 (cento e trinta e quatro mil, cento e noventa e um reais e treze centavos), em decorrência de incêndio ocorrido durante a locação. Que seja confirmada a tutela no mérito." Não foram apresentadas contrarrazões. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. O embargante não se desincumbiu do ônus de apontar quais vícios deveriam ser sanados. Verifica-se que o intuito do embargante é apenas rediscutir as questões já apreciadas pela decisão de ID no 15172307, págs. 1-3, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao não conhecimento do Agravo de Instrumento. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO